Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700116-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME AGRAVADO: MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL D E S P A C H O A agravada MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA, em resposta ao agravo interno suscitou a preliminar de ausência de interesse recursal, por perda de objeto. (ID 24175062, Pág. 3) Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada, justificando as razões do seu interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator